Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-61.2021.8.26.0236
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pedido de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença não acidentário – Matéria que foge à atribuição das Câmaras Especializadas de acidente de trabalho – Competência da Justiça Federal – Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos ao E.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pedido de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença não acidentário – Matéria que foge à atribuição das Câmaras Especializadas de acidente de trabalho – Competência da Justiça Federal – Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região.